Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009472-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VARLEY LOPO DA COSTA - CPF: 071.418.741-00 (APELANTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 45.562.867/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL
-
REGULARIDADE COMPROVADA
-
FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL
-
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA PELO CONSUMIDOR A TERCEIRO
-
FORTUITO EXTERNO
-
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
-
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos em face de instituição financeira, ao reconhecer a regularidade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital, e parcialmente
procedentes os pedidos apenas em relação à empresa terceira que recebeu valores transferidos pelo autor após fraude. O apelante sustenta nulidade contratual por vício de consentimento, responsabilidade objetiva do banco com base na teoria do risco do empreendimento e na Súmula 479 do STJ, ocorrência de fortuito interno e pleiteia condenação solidária à restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio digital; (
ii
) estabelecer se a fraude narrada configura fortuito interno ou externo para fins de responsabilização da instituição financeira; e (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar, inclusive para fins de restituição em dobro e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O banco comprova a regularidade da contratação ao apresentar Cédula de Crédito Bancário, comprovante de TED para conta de titularidade do autor e registros da contratação digital com biometria facial (
selfie
), aptos a demonstrar a manifestação válida de vontade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4 -
A contratação eletrônica com uso de biometria facial constitui meio idôneo de identificação do contratante e
de formalização do negócio jurídico, conforme precedentes do TJMT que reconhecem a validade de assinatura eletrônica validada por
selfie
,
geolocalização
e conferência documental.

5 -
A conduta do autor, ao reconhecer o recebimento do valor e proceder à transferência voluntária a terceiro, revela incompatibilidade com a alegação de inexistência absoluta do contrato e afasta a tese de vício de consentimento na contratação originária.

6 -
Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, é necessário distinguir fraude decorrente de fortuito interno daquela oriunda de fortuito externo.

7 -
A fraude baseada em engenharia social, praticada por terceiro em canal externo ao ambiente bancário, que induz o consumidor a realizar transferência com uso de suas próprias credenciais, configura fortuito externo e rompe o nexo causal.

8 -
O prejuízo decorre de ato autônomo e voluntário do próprio consumidor, que transfere o numerário a terceiro após a regular conclusão da operação bancária, caracterizando culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

9 -
Ausente falha na prestação do serviço bancário e rompido o nexo causal, inexiste dever de indenizar, bem
como fundamento para restituição em dobro ou compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A contratação de empréstimo consignado por meio digital, com validação por biometria facial e comprovação de liberação do valor ao consumidor, constitui instrumento válido de manifestação de vontade.

2 -
A fraude praticada por terceiro fora do ambiente bancário, mediante engenharia social que induz o consumidor a transferir valores com uso de suas próprias credenciais, configura fortuito externo e rompe o nexo causal.

3 -
Configurada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira.

4
- Recurso
desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VARLEY LOPO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1009472-82.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
e
ATUAL
INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Na
origem,
o autor narrou ter sido surpreendido com o crédito de R$ 38.677,83
(trinta e oito mil reais),
em sua conta
bancária
, referente a um empréstimo consignado (contrato no 361936272-0) que alega não ter solicitado.

Sustentou que, no mesmo dia, foi contatado por um suposto funcionário do banco, que o instruiu a "devolver" o valor para cancelar a operação.

Afirmou que induzido
a erro, realizou uma transferência de R$ 38.528,04
(trinta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e quatro centavos),
para uma conta de titularidade da empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA, descobrindo posteriormente ter sido vítima de um golpe.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em relação ao BANCO PAN S.A., por entender que a contratação do empréstimo foi regular e que o prejuízo decorreu de ato posterior praticado por culpa exclusiva do consumidor.

Em contrapartida, julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA, condenando-a a restituir o valor recebido e a pagar indenização por danos morais.

Irresignado
, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (id.
337245866
)
,
sustentando
: (i) a nulidade do contrato por vício de consentimento; (
ii
) a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na teoria do risco do empreendimento e na Súmula 479 do STJ; (
iii
) a ocorrência de fortuito interno; e (
iv
) a consequente condenação solidária do banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais, a ser majorada.

Contrarrazões
pugn
ando
pela manutenção da sentença
(id.
337245869
)
, argumentando a regularidade da contratação, a ausência de falha na prestação do serviço e a configuração de fortuito externo por culpa exclusiva do consumidor, o que romperia o nexo de causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, mantenho a justiça gratuita deferida na origem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade civil do Banco Pan S.A. pela fraude perpetrada por terceiro, com exame da validade da contratação originária, da natureza do evento danoso (fortuito interno ou externo) e da presença
ou não,
dos pressupostos do dever de indenizar.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade civil do Banco Pan S.A. pela fraude perpetrada por terceiro, com exame da validade da contratação originária, da natureza do evento danoso (fortuito interno ou externo) e da presença dos pressupostos do dever de indenizar.

Contudo, a
instituição financeira apelada logrou êxito em demonstrar os fatos impeditivos do direito do autor (art. 373, II, CPC), ao apresentar documentos que atestam a regularidade da celebração do negócio jurídico, incluindo: (i) a Cédula de Crédito Bancário com os termos da operação; (
ii
) o comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor para a conta de titularidade do próprio apelante; e,
notadamente, (
iii
) os registros da contratação digital, incluindo a biometria facial (
selfie
), que serve como assinatura eletrônica e confirmação de identidade
.

A contratação por meios eletrônicos, com uso de ferramentas de segurança como a biometria, é prática válida e amplamente reconhecida, desde que permita a identificação inequívoca do contratante e a sua manifestação de vontade, o que se verificou no caso.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE SELFIE E ASSINATURA VIRTUAL. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Comprovado nos autos a contratação do cartão de crédito consignado, por meio
de
selfie
e assinatura eletrônica, os descontos em benefício previdenciário, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral e devolução dos valores cobrados.

Sentença Reformada.

(TJMT, RECURSO INOMINADO
1057742-43.2024.8.11.0001
,
Terceira Turma Recursal
, relator:
Terceira Turma Recursal
, julgado em 22/02/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA (SELFIE, GEOLOCALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO
DOCUMENTAL). DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.

2.
A contratação digital de cartão de crédito consignado, mediante assinatura eletrônica validada por
selfie
,
geolocalização
e conferência documental, é válida e eficaz.

3. Ausente vício de consentimento ou cobrança indevida, não se configuram repetição do indébito nem dano moral."

(TJMT,
rac

1000808-04.2024.8.11.0086
,
Primeira Câmara de Direito Privado

Ademais, a própria conduta do apelante
,
que não apenas reconhece ter recebido o valor em sua conta, mas também procede, por iniciativa própria, com a transferência do montante a um terceiro
,
é manifestamente incompatível com a tese de que o contrato seria absolutamente inexistente.

Ao dispor do numerário, ainda que sob engano, o autor praticou ato que pressupõe a existência da relação jurídica que ora nega.

Assim, não há como acolher a alegação de nulidade da contratação inicial
.

Quanto a alegação de responsabilidade
objetiva
do banco apelado
,
esclareço que
embora a
responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (art. 14 do CDC) e a Súmula 479 do STJ as responsabilize por fraudes em operações bancárias (fortuito interno), é crucial distinguir a natureza da fraude.

O fortuito interno abrange as fraudes que exploram falhas nos sistemas de segurança do próprio banco.

O fortuito externo, por sua vez, caracteriza-se por eventos estranhos à atividade da instituição, que não guardam relação com os riscos do empreendimento, como é o caso da fraude baseada em engenharia social, na qual o
criminoso engana e manipula a própria vítima para que ela realize os atos que lhe causarão prejuízo.

No caso concreto, os autos demonstram com clareza que:

O serviço bancário inicial (concessão do crédito) foi concluído com sucesso e sem falhas, com o valor sendo creditado na conta do autor.

O prejuízo não decorreu desta operação, mas de um ato posterior e autônomo: a transferência voluntária de quase a totalidade do valor para a conta de um terceiro (ATUAL INTERMEDIAÇÕES), realizada pelo próprio apelante.

Essa transferência foi motivada por engano perpetrado por um fraudador em um canal de comunicação externo ao banco (telefone/WhatsApp), e autorizada com o uso de credenciais pessoais do correntista.

Essa dinâmica caracteriza a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC), uma excludente de responsabilidade que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido.

O prejuízo não foi causado por uma falha do sistema bancário, mas pela ação de um estelionatário que convenceu a vítima a entregar-lhe o dinheiro.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DIGITAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE COMPROVADA. ALEGADO ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADO. GOLPE DO FALSO BOLETO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. São válidas as contratações bancárias realizadas por meio digital, mediante biometria facial e com efetiva liberação dos valores ao consumidor, constituindo instrumentos idôneos de manifestação de vontade.

2.
A fraude praticada por terceiro fora do ambiente bancário – como no caso do golpe do falso boleto – configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras e o dever de
indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 3o, 4o, 104; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC,
arts
. 373, I; 85, § 2o e § 3o.

(TJMT, RAC
1016375-31.2023.8.11.0015
,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
MARCIO APARECIDO GUEDES
, JULGADO EM 09/12/2025).

Portanto, correta a sentença ao afastar a responsabilidade do BANCO PAN S.A.

Por fim, uma
vez afastada a prática de ato ilícito por parte do banco apelado, caem por terra os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

A cobrança das parcelas do empréstimo decorre de um contrato válido, e o dano sofrido pelo apelante não pode ser causalmente imputado à instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIM
ENTO

ao Recurso de Apelação
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista que os honorários advocatícios
foram fixados na origem em seu percentual máximo, deixo de
majora-los
na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026